Tribunal: TJBA
Processo: 8014083-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014083-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERSON ADELINO DEBARBA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8001162-81.2025.8.05.0201, que determinou a limitação das parcelas vincendas das dívidas do consumidor ao percentual de 30% da renda mensal líquida, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda do consumidor ao percentual de 30% com base na Lei nº 14.181/2021, independentemente do percentual contratual ou regulamentar previamente pactuado; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos implica violação à legalidade dos contratos bancários firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência depende da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, os quais estão presentes no caso concreto, dada a plausibilidade do direito do agravado à proteção contra o superendividamento e o risco de lesão ao mínimo existencial.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos específicos de tratamento do superendividamento, permitindo a repactuação de dívidas e a adoção de medidas emergenciais para salvaguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do consumidor.

5. O art. 54-A do CDC define superendividamento como a impossibilidade de o consumidor de boa-fé cumprir suas obrigações financeiras sem comprometer sua subsistência, sendo irrelevante o percentual isolado de desconto em um único contrato ou instituição.

6.
A suspensão proporcional e temporária de exigibilidade das dívidas, mediante limitação dos descontos a 30%, encontra amparo na jurisprudência e visa viabilizar a apresentação e homologação de plano de pagamento, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

7. A alegação do agravante sobre a legalidade dos contratos não afasta a incidência da legislação de superendividamento, pois a demanda não trata de revisão contratual, mas de adequação da cobrança à nova sistemática legal protetiva.

8. A recusa ao pedido subsidiário de depósito judicial é adequada, considerando que a medida liminar deferida não visa à suspensão total do débito, mas à preservação da capacidade de subsistência do devedor enquanto perdura a tramitação da ação de repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma proporcional, os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor superendividado ao percentual de 30%, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

- A análise do superendividamento deve considerar a totalidade das dívidas e a preservação do mínimo existencial, sendo irrelevante o regramento específico de programas estaduais ou percentuais isolados.

- A limitação temporária dos descontos não configura violação à legalidade dos contratos bancários, mas medida de proteção à dignidade humana e ao patrimônio mínimo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, AI nº 0800760-24.2023.822.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 05.06.2023; TJ-DF, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8014083-93.2025.8.05.0000

, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
BANCO MASTER S/A e ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA